Tribunal: TJMT
Processo: 0024813-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024813-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 E CONSEQUENTES ENQUADRAMENTOS FUNCIONAIS – RECURSOS DESPROVIDOS – RETORNO DOS AUTOS DO STF PARA ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO TEMA 1157 (REPERCUSSÃO GERAL) – SERVIDOR QUE NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT E CONSEQUENTEMENTE NÃO POSSUI DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –

DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA PROFERIDA NO BOJO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000 – NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À DECISÃO PROFERIDA PELO ORGÃO ESPECIAL DESTA EGRÉGIA CORTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO DE MANEIRA PARCIAL.

A teor do Tema n. 1.157 de Repercussão Geral perante o STJ, julgado em 28/03/2022, é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado.

Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Juízo de retratação exercido parcialmente, apenas para determinar que a situação fática se amolde à modulação dos efeitos no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 realizado no âmbito do Órgão Especial desta corte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Clélio Nogueira Cunha
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para, “
diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao requerido Clélio Nogueira Cunha no serviço público (Ato 1.105/95); bem como declarar nulos: o ilegal enquadramento no cargo de carreira de Assistente de Apoio Legislativo (Portaria n°. 002/96); 0 arbitrário enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n°. 587/03); bem como todos os reenquadramentos e progressões posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido indevidamente e ilegalmente
”.

Compulsando os autos, observa-se que o presente feito foi submetido a julgamento colegiado por esta egrégia Câmara em
28/09/2021
(Id. 104706987), ocasião em que, à unanimidade ambos os recursos foram desprovidos e, em
13/12/2022
(Id. 153854156).

Irresignada, a Assembleia Legislativa interpôs Recurso Especial bem como Recurso Extraordinário, o qual somente este último fora admitido.

Posteriormente, houve a determinação de devolução dos autos a este Sodalício, para análise do ponto relativo ao enquadramento, para que seja adotada, conforme a situação do Tema n. 1.157 de Repercussão Geral (Id. 205885659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de Clélio Nogueira Cunha, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos da inicial, para “
declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao requerido Clélio Nogueira Cunha no serviço público (Ato 1.105/95); bem como declarar nulos: o ilegal enquadramento no cargo de carreira de Assistente de Apoio Legislativo (Portaria n°. 002/96); 0 arbitrário enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n°. 587/03); bem como todos os reenquadramentos e progressões posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido indevidamente e ilegalmente
”.

Irresignados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Clélio Nogueira Cunha interpuseram recurso de apelação, os quais foram desprovidos, à unanimidade, por esta egrégia Câmara.

Em seguida, a Assembleia Legislativa Interpôs Recurso Especial perante o STJ (Protocolo n. 1.998.513/MT), o qual não fora conhecido, e ainda, Recurso Extraordinário perante o STF, autuado sob o no
1.461.148
/MT, no qual, houve a determinação de devolução dos autos a este Sodalício, para análise do ponto relativo ao enquadramento, para que fosse adotado entendimento conforme a situação do Tema no 1157 firmado em sede de Repercussão Geral.

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do presente recurso, com a observância das determinações impostas no julgamento do RE n. 1.414.337/MT, pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Como se sabe, o Tema
1.157 de Repercussão Geral perante o STF, julgado em 28/03/2022 e publicado em 04/04/2022
, fixou a tese de que
:

“
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609”.

O aludido julgado da Corte Superior restou assim ementado:

TEMA 1.157
DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1.157: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal

e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(STF - ARE 1306505, Relator (a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 1-4-2022 PUBLIC 4-4-2022).

Quanto à declaração de nulidade do ato que reconheceu a estabilidade extraordinária no serviço público, e demais atos subsequentes, como enquadramento e progressões por exemplo, restou consignado no dispositivo do acórdão, que tais nulidades reconhecidas expressamente no ato sentencial,
também foram mantidas
por ocasião do julgamento dos recursos de apelação.

A propósito, apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever o trecho do voto que reconheceu a
ilegalidade da estabilidade
extraordinária pelo ADCT e do
indevido enquadramento na carreira
:

“(...)
Na ficha funcional do servidor foram averbados os serviços prestado a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEGES), de 02/07/1980 até 02/01/1984, e a Secretaria de Estado de Saúde (FUSMAT), de 02/01/1984 a 12/06/1987, em ambos era
ocupante de cargo comissionado
(ID 6917210 - Pág. 1).

Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa
para exercício em cargo em comissão
ocorreu em 1o/02/1987, no cargo de “Assessor Parlamentar.

A estabilização na Assembleia Legislativa ocorreu em 19/09/95, por meio do Ato n. 1105/95.

O art. 19 da ADCT assegura a estabilidade excepcional aos servidores públicos que na data da promulgação da Constituição estejam em exercício há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal.

Verifica-se que o senhor Clecio, na data de promulgação da Carta Magna, estava investido em cargo de comissão; logo, não lhe pode ser deferida a estabilidade anômala, conforme §2o do art. 19 da ADCT.

(...)

Os documentos dos autos demonstram que todas as nomeações, designações e classificações durante todo o período em que manteve vínculo com o Executivo e Legislativo se deu em cargo em comissão, qual seja aquele de direção, chefia ou assessoramento.

Desta feita, se não restou comprovado os requisitos exigidos pelo dispositivo constitucional, o Ato n. 1105/95, que declarou a estabilidade do servidor/apelante, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

(...)

Em reexame, entendo ser incabível o arbitramento de multa por eventual não acatamento da decisão.

O ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional. Apenas a Assembleia pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e lhes nego provimento, em consonância com o parecer ministerial, e, em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, unicamente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum
.

É como voto
”.

Como se vê, o Apelante Clélio Nogueira Cunha não preencheu nem mesmo os requisitos para a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT,
tampouco
possui direito ao reenquadramento funcional
, razão pela qual, no presente caso,
apesar de não ter sido mencionado expressamente o TEMA 1.157, o julgamento colegiado seguiu integralmente seu comando.

Entretanto, já sob outra perspectiva, em que pese a determinação de devolução dos presentes autos, tenha se dado para verificação da incidência do Tema mo 1.157 do STF, ressalta-se que, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação, (os quais se deram em
28/09/2021
) (Id.
104706987
), tramitava, à época, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1015626-30.2021.8.11.0000 (protocolada em
26/08/2021
), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, cujo teor foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

Neste aludido julgado, foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar àqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, já se encontrassem aposentados, ou ainda, já tivessem alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em
15/09/2022
.

Desse modo, considerando-se a ordem cronológica dos fatos, a qual não favoreceu o recorrente, entendo ser imprescindível que o presente julgado, se harmonize com a decisão proferida pelo Órgão Especial, uma vez que o servidor em questão, poderá, se for o caso, vir a se aposentar, ou
manter a sua aposentadoria
pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos respectivos, nos moldes da legislação de regência.

Com essas considerações,
EXERÇO PARCIALMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, apenas para determinar que o acórdão se adeque à decisão proferida
na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1015626-30.2021.8.11.0000, cujo teor modulou os efeitos para assegurar, para os que já cumprissem os requisitos, à época da prolação da decisão, a manutenção ou o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024